Tribunal: TJDFT
Processo: 0011889-43.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, CONTRA MULHER POR RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E COM PERIGO COMUM. DELITOS CONEXOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. MANUTENÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO CRIME DE MERA CONDUTA. COMPATIBILIDADE ENTRE AS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 121, § 4o, PARTE FINAL E § 7o, INCISO III, DO CP. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZ-SE A PENA DE UM DOS DELITOS, MAS SEM ALTERAR A PENA DEFINITIVA.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos constantes no termo de interposição (art. 593, inciso III, do CP) e não às razões do recurso, conforme disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal.
2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, alínea “a”, do CPP).
3. Não há falar em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença foi prolatada em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos (art. 593, III, alínea “b”, do CPP).
4. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, amparada no acervo probatório constantes dos autos.
5. Não se configura a desistência voluntária quando o agente é impedido de esgotar os atos executórios por circunstância alheia à sua vontade, em virtude da intervenção de terceiro, devendo ser responsabilizado pelo crime praticado em sua forma tentada.
6. Age com dolo eventual o agente que, mesmo não querendo o resultado por ele previsto, assume tacitamente o risco de produzi-lo.
7. Se diante dos indícios de provas carreados nos autos a qualificadora do meio que resultou em perigo comum não se mostrar desarrazoada e havendo evidência de sua ocorrência, incabível sua exclusão, uma vez que a questão não pode ser subtraída da competência constitucional do Tribunal do Júri.
8. É majoritário o entendimento de que o crime de violação de domicílio não demanda o reconhecimento de elementar de modulação subjetiva, porquanto crime de mera conduta. Vale dizer, para a configuração, basta o simples ato de o agente ingressar em imóvel de outrem sem o consentimento do proprietário, ali permanecendo sem a devida autorização. 8.1 Verificado que o delito de violação de domicílio ocorreu mediante emprego de arma, acertada a utilização da qualificadora prevista no § 1o do art. 150 do Código Penal.
9. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável.
10. Na segunda fase da dosimetria da pena, para cada agravante, é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, salvo se houver justificativa plausível e concreta para a majoração acima dessa fração.
11. Não há incompatibilidade entre a causa de aumento do art. 121, § 7o, inciso III, do CP (homicídio praticado na presença física de descendente da vítima) e a do art. 121, § 4o, segunda parte, do Código Penal (homicídio praticado contra pessoa menor de 14 anos), uma vez que a primeira majorante visa coibir o intenso sofrimento provocado pelo autor no descendente da vítima que presencia o homicídio, ao passo que a segunda majorante, que tem como vítima o próprio menor, considera a tenra idade como elemento concreto que transborda o inerente ao tipo penal.
12. É impossível a concessão do direito de recorrer em liberdade, se o Apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e não houve mudança fática a ensejar sua soltura, bem como a fundamentação utilizada para a manutenção da segregação cautelar é idônea.
13. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduz-se a pena de um dos delitos, mas sem alterar a pena definitiva.